Tribunal: STJ
Processo: 5009960-47.2022.8.24.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995585 - SC (2025/0268539-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FABRICA DE CAMISETAS DO POVO LTDA.
ADVOGADOS
: PATRÍCIA APARECIDA SCALVIM SCHMITZ - SC012259
RICARDO RODA - SC015690
PATRICK SCALVIM - SC019370
AGRAVADO
: CELESC DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA53262400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:45:16
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: fe1fc5d0-70ba-4938-a340-e03f3811cf6b

Documento eletrônico VDA53262400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:45:16
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: fe1fc5d0-70ba-4938-a340-e03f3811cf6b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995585 - SC (2025/0268539-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FABRICA DE CAMISETAS DO POVO LTDA.
ADVOGADOS
: PATRÍCIA APARECIDA SCALVIM SCHMITZ - SC012259
RICARDO RODA - SC015690
PATRICK SCALVIM - SC019370
AGRAVADO
: CELESC DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FABRICA DE CAMISETAS DO
POVO LTDA. contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da
qual não foi conhecido o respectivo agravo em recurso especial (fls. 372-373).
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos
veiculados na ação de cobrança ajuizada pela ora Agravada (fls. 179-181).
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação para reconhecer a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, a fim de afastar os
débitos posteriores ao pedido de cancelamento de
bem como redistribuir os
27/3/2014,
ônus sucumbenciais (fls. 255-261).
A propósito, a ementa do referido julgado (fl. 255):
Documento eletrônico VDA52983208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 19:10:50
Código de Controle do Documento: 5cba22e2-66c4-485d-944f-30972cb6fdde

AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEMANDADA.
1) ALEGADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ANALISADA. MÉRITO QUE
APROVEITA À RECORRENTE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO
(ART. 282, § 2o E
DO CPC).
ART. 488
2) ARGUIÇÃO DE QUE O DÉBITO NÃO É DEVIDO PORQUE
NOTIFICOU A CONCESSIONÁRIA PARA O CANCELAMENTO DOS
SERVIÇOS ANTE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA.
PROVIMENTO. INCONTESTE NOTIFICAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA
SOBRE O PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OU EXPLICAÇÃO,
TANTO NA RÉPLICA QUANTO NAS CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO,
PELA COBRANÇA DOS VALORES QUE SEGUIRAM AO PLEITO DE
DESLIGAMENTO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS.
DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PREVISTO NO
INCISO II DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO POSTERIOR AO
ART. 373
PLEITO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. REMANESCÊNCIA DE
DÉBITO ANTERIOR AO PEDIDO DE CESSAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
DIREITO DE EFETUAR A COBRANÇA DE QUEM EFETIVAMENTE
USUFRUIU DOS SERVIÇOS (ART. 934 DO CC). PRECEDENTES.
RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL. INVERSÃO DOS ÔNUS
SUCUMBENCIAIS A CARGO DA DEMANDANTE ANTE A SUCUMBÊCIA
MÍNIMA DO PEDIDO.

Os embargos de declaração opostos pela ora Agravada foram rejeitados e os da
ora Agravante foram acolhidos, sem efeitos infringentes (fls. 289-295).
Sustentou a Agravante, nas razões do apelo nobre (fls. 298-324), contrariedade
ao
incisos I e II, do
aos arts. 186, 206, § 5o, inciso I, 314 e 927 do
art. 1.022,
CPC/2015;
Código Civil; bem como ao
o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
art. 6
Aduziu que houve negativa de prestação jurisdicional, por parte do Tribunal a
, quando do julgamento dos embargos declaratórios.
quo
Ponderou que a atividade exercida pela ora Agravante, que é a destinatária final
do serviço fornecido pela concessionária de energia elétrica, ora Agravada, deve ser
examinada à luz da legislação que trata das relações de consumo e, nesse diapasão, o
Tribunal de origem deixou de fazer incidir sobre a hipótese a inversão do ônus da prova, de
forma a exigir essa última demonstrasse o pretenso parcelamento.
Esclareceu que não foi juntado aos autos qualquer documentos que comprove
o parcelamento dos débitos, sendo certo que "as faturas de energias não comprovam
Documento eletrônico VDA52983208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 19:10:50
Código de Controle do Documento: 5cba22e2-66c4-485d-944f-30972cb6fdde

qualquer autorização expressa da prestadora do serviço e a concordância do consumidor
para a realização do suposto parcelamento" (fl. 317). Igualmente, não foi demonstrado o
exato período em que teria se originado o crédito, os respectivos valores e consectários,
isto é, não foi acostado elemento probante acerca do direito vindicado na peça exordial.
Apontou que o débito não se refere a tarifas de energia elétrica não pagas, mas,
sim, a inadimplemento quanto ao parcelamento, sendo certo que esse tem natureza de
instrumento particular de confissão de dívida líquida (dívida decorrente de relação
contratual) e, diante disso, imperioso concluir que a pretensão deduzida em juízo prescreve
no prazo de 5 (cinco) anos, tendo como termo inicial a data de inadimplemento das
respectivas parcelas. Assim, dado que esses marcos se deram em
e
16/3/2014, 16/4/2014
e a ação de cobrança somente foi ajuizada em
é de ser reconhecida a
16/5/2014
17/8/2022,
extinção pela prescrição.
Não foram apresentadas contrarrazões. O recurso especial não foi admitido (fls.
330-333). Foi interposto agravo (fls. 335-362).
A Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da decisão de fls. 372-
373, não conheceu do agravo em recurso especial.
(fls. 377-393), aduziu que, ao contrário do
No presente agravo interno
consignado no decisum ora impugnado, nas razões do agravo em recurso especial, houve
insurgência contra todos os fundamentos do provimento judicial que não admitiu o apelo
nobre na origem.
No tocante à incidência da Súmula n. 284 do STF, alega que é inaplicável, na
medida em que, no recurso especial, não foi expendida qualquer tese relativa a pretensa
afronta aos arts. 186 e 927 do Código Civil.
Foi apresentada resposta ao agravo interno (fls. 397-401).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
O apelo nobre não foi admitido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SANTA CATARINA com esteio nos seguintes fundamentos:
inexistência de afronta
a)
ao
incisos I e II do
aplicação das Súmulas n. 7 e 86, ambas do
art. 1.022,
CPC/2015; b)
Superior Tribunal de Justiça; e
incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
c)
Federal.
Documento eletrônico VDA52983208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 19:10:50
Código de Controle do Documento: 5cba22e2-66c4-485d-944f-30972cb6fdde

Contudo, a parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou, de
forma específica, os fundamentos atinentes à aplicação, à espécie, da Súmula n. 284 do
STF, bem como das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
: "[é]
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

No que se refere à Súmula n. 7 do STJ, a parte agravante asseverou, apenas de
maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demanda revolvimento do acervo fático-
probatório. Assim, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e
concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados no
acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes
que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que
configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, do Código de
Processo Civil).
Nesse sentido:

[...]
X. Com efeito, no ‘recurso com fundamento na Súmula 7 do STJ, é de rigor
que, além da contextualização do caso concreto, a impugnação contenha as devidas
razões pelas quais se entende ser possível o conhecimento da pretensão
independentemente do reexame fático-probatório, mediante, por exemplo, a
apresentação do cotejo entre as premissas fáticas e as conclusões delineadas no
acórdão recorrido e sua tese recursal, a fim de demonstrar a prescindibilidade do
reexame fático-probatório’ (STJ, AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 2.009.427/CE,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
. Em igual sentido:
23/06/2022)
‘A impugnação do óbice da
exige do recorrente o cotejo analítico entre a
súmula 7/STJ
decisão e suas razões recursais, a fim de demonstrar a ausência de necessidade de
reexame de fatos e provas. A simples alegação de se tratar de revaloração probatória é
insuficiente para a impugnação do referido óbice’ (STJ, AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
AREsp 1.788.623/SP,
Documento eletrônico VDA52983208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 19:10:50
Código de Controle do Documento: 5cba22e2-66c4-485d-944f-30972cb6fdde

TURMA, DJe de
. Adotando igual orientação: STJ, AgInt no
25/08/2022)
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
AREsp 1.891.981/PE,
10/08/2022.
XI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.816.305/PE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
18/4/2023,
28/6/2023.

[...]
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve
menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do
citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt
AREsp n. 1.770.082/SP,
(Desembargador Convocado do TRF-5a Região), Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Ademais, a parte agravante deixou de demonstrar, por meio da indicação de
julgados contemporâneos ou mais recentes, que foi superado o entendimento desta Corte
Superior de Justiça no qual está alicerçada a decisão agravada para aplicar a Súmula n. 83
do STJ, ou que os precedentes mencionados no citado provimento judicial tratam de
questões que não são análogas à do caso examinado nestes autos.
Nessa senda:

[...]
1. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
2. ‘A adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte pressupõe a demonstração por
meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo
sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos seria distinto daqueles
veiculados nos precedentes através de
, o que não ocorreu na hipótese’
distinguishing
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.168.637/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.147.724/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
27/3/2023,
30/3/2023.

Por outro lado, este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido
de que "a Súmula 83 do STJ é de possível aplicação tanto pela alínea quanto pela alínea
a
c
Documento eletrônico VDA52983208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 19:10:50
Código de Controle do Documento: 5cba22e2-66c4-485d-944f-30972cb6fdde

do permissivo constitucional" (AgInt no
relator Ministro Gurgel
AREsp n. 1.900.711/RJ,
de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
27/11/2023,
5/12/2023)
Por fim, ao contrário do alegado no presente agravo interno, nas razões do
recurso especial (fl. 302), a ora Agravante suscitou, sim, a existência de afronta aos arts.
186 e 927 do Código Civil, razão pela qual subsiste o não conhecimento da citada tese se
pela aplicação da Súmula n. 284 do STF ("a parte recorrente deixa de impugnar os
fundamentos da decisão recorrida, o que torna inviável a apreensão integral da
controvérsia"; fl. 331), sendo certo que tal fundamento não foi impugnado nas razões do
agravo em recurso especial.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52983208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 19:10:50
Código de Controle do Documento: 5cba22e2-66c4-485d-944f-30972cb6fdde

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.995.585 / SC
Número Registro: 2025/0268539-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50099604720228240011
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABRICA DE CAMISETAS DO POVO LTDA.
ADVOGADOS : PATRÍCIA APARECIDA SCALVIM SCHMITZ - SC012259
RICARDO RODA - SC015690
PATRICK SCALVIM - SC019370
AGRAVADO
: CELESC DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADOS : EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FABRICA DE CAMISETAS DO POVO LTDA.
ADVOGADOS : PATRÍCIA APARECIDA SCALVIM SCHMITZ - SC012259
RICARDO RODA - SC015690
PATRICK SCALVIM - SC019370
Documento eletrônico VDA53245834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:07:05
Código de Controle do Documento: e09c8ed5-8c60-48d4-9da4-a4a1b85d0e6b

AGRAVADO
: CELESC DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADOS : EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:07:05
Código de Controle do Documento: e09c8ed5-8c60-48d4-9da4-a4a1b85d0e6b